Tribunal: TJES
Processo: 5002018-75.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002018-75.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: PRISCILA GOMIDES CARDOSO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002018-75.2022.8.08.0021

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RECORRID
A
:
PRISCILA GOMIDES CARDOSO
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO.
MANUTENÇÃO DE
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

em face d
a
sentença que julgou procedente o pedido da inicial,
condenando-a
ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), decorrente de
manutenção indevida da inscrição nos órgãos restritivos de crédito
.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta, em síntese, a regularidade da
manutenção da negativação e
inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
recorrida

se enquadra como
consumidor
a
e a recorrente
como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
.
Nesse cenário,
tem-se
que
a
autor
a
/recorrid
a
logrou êxito em comprovar documentalmente o alegado na petição inicial; que
quitou

o débito

que
motivou
o protesto objeto dos autos
.

5
.
Lado contrário, em que pese dispor de superioridade na balança da confecção de provas, a recorrente apenas elenca telas unilaterais de sistemas internos, que in
suficiente
s
para atestar a
inadimplência
, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas.

6
.

Não distante, como apontado pelo Juízo Primevo, a insistência na manutenção do protesto revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais e comerciais.

7
.
Outrossim, quanto ao dano moral,
o simples protesto indevido do título é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
dano in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

8
.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, pela peculiaridade dos reflexos decorrentes, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sobretudo
pelo impedimento gerado em desfavor da autora de realizar operações de mercado (financiamento) pelo protesto indevido e, assim,
deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

9
. Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10
. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)